Tribunal: TJES
Processo: 5004428-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004428-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALESSANDRO DA SILVA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 7º, II e VI, DO MENCIONADO DECRETO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da análise dos requisitos elencados no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, uma vez que tal requisito deve ser conjugado com o artigo 11, do mencionado decreto, que prevê que não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir integralmente a pena pelo crime impeditivo do benefício. Dito isso,
in casu
, verifica-se que além das ações penais às quais foi concedido o indulto pela magistrada
a quo
, o reeducando possui condenação, pelos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 157,
caput,
do Código Penal, tratando-se de crimes impeditivos, nos termos do artigo 7º, inciso II e VI, do Decreto nº 11.302/2022, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, tornando-se inviável, portanto, a concessão do indulto. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por
ALESSANDRO DA SILVA COSTA
, em face da decisão proferida nos autos de Execução Penal nº 0003803-38.2010.8.08.0035 (mov. 347.1, constante no id.
4861315
), prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusivo Regime Semiaberto, que indeferiu o indulto requerido pelo reeducando com base no Decreto nº. 11.302/2022, uma vez que até a data da publicação do decreto as guias de execução penal do apenado totalizavam mais de 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Em razões recursais acostadas no mov. 364.1,
o
agravante requer a reforma da decisão, argumentando que o agravante faz jus à concessão de indulto em relação à condenação relativa aos Autos nº 0012381-47.2015.8.08.0024, em que foi condenado pela prática do crime do art. 180, do Código Penal. Argumenta, nesse particular, que de acordo com o art. 5º, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022,
“deve ser analisada guia por guia e artigos
por artigos de forma individual, não devendo somar todas as guias em que o agravante vem cumprindo pena privativa de liberdade”
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº
11.302/2022
fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12. Vejamos:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada
não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Depreende-se, da análise dos requisitos elencados nos artigos supracitados, que não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, do aludido decreto, uma vez que tal requisito deve ser conjugado com o artigo 11, da mencionada norma, que prevê que
não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo

enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

Dito isso,
in casu
, verifica-se que além da condenação na Ação Penal nº
0012381-47.2015.8.08.0024, para a qual pretende a defesa seja concedido o indulto, o reeducando também foi condenado na Ação Penal nº 0028137-72.2010.8.08.0024, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, e na Ação Penal nº
0000070-05.2020.8.08.0006, à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, do Código Penal – unificação de pena ocorrida antes
de 25 de dezembro de 2022, conforme se depreende do mov. 238.1 –
,
tratando-se de crimes impeditivos, nos termos do art. 7º, II e VI, do Decreto nº 11.302/2022, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas.

Nessa quadra, urge salientar que, ao contrário do alegado pela defesa do agravante, a jurisprudência pátria entende não ser possível considerar, isoladamente, os ditos “crimes não impeditivos” – que se amoldam ao disposto no artigo 5º, do Decreto nº 11.302/22 –, desprezando as demais condenações do agravante, posto que vai de encontro com a vedação disposta no próprio decreto presidencial em seu artigo 11.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Concessão de Indulto. Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Recurso ministerial. Inconstitucionalidade que não pode ser declarada incidenter tantum, em decorrência da cláusula de reserva de Plenária. Súmula vinculante nº 10 da Suprema Corte. Na questão de fundo, verifica-se que o sentenciado ostenta múltiplas condenações autônomas, pelo crime de estelionato, regularmente unificadas no Juízo das Execuções até 25 de dezembro de 2022.
Unificação de penas que não se confunde com concurso de crimes. Exegese do disposto no artigo 11 do mencionado Decreto Presidencial. Precedentes desta Corte e do Tribunal da Cidadania
. Unificação cuja somatória dos castigos transborda o quinquênio previsto na mencionada norma infralegal. Ausência de cumprimento de quesito objetivo. Reversão do julgado, com corolária determinação de prosseguimento de cumprimento da pena. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AG-ExPen 0002593-66.2023.8.26.0496; Ac. 16829789; Ribeirão Preto; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 07/06/2023; DJESP 14/06/2023; Pág. 2570).

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA.
Decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto, com base no Decreto presidencial 11.302/2022. Requisito objetivo não preenchido. Incidência do parágrafo único do art. 5º, inciso II do art. 7 e parágrafo único do art. 11, todos do Decreto presidencial. Reeducando condenado por crime impeditivo e comum. Concurso de crimes que conta com o resultado da soma ou unificação das penas para a concessão da benesse (art. 111, LEP)
. Montante de pena cumprida até dezembro de 2022 insuficiente para o deferimento do benefício. Decisão mantida. (TJSC; AG-ExPen 8000390-58.2023.8.24.0008; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Civinski; Julg. 27/07/2023).

EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. REQUISITO OBJETIVO PARA CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. PESSOAS CONDENADAS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. PESSOA CONDENADA POR MAIS DE UM CRIME EM PROCESSOS DISTINTOS. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DO DECRETO PRESIDENCIAL DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE CINCO ANOS NO CASO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
O caso dos autos reclama simples interpretação do artigo 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que previu que, "para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto noart. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984". II. Assim, em havendo várias condenações, relativas a processos diferentes, que não decorram de concurso de crimes, a soma e unificação das penas é condição para a incidência da regra do artigo 5º, que previu que "será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". III. Embora o parágrafo único, do artigo 5º, mencione que, "na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal", percebe-se que essa consideração individual de cada crime não abarca a soma e unificação de penas, mas apenas e tão somente as hipóteses de concursos de crime, considerados numa mesma condenação. lV. Assim, a par da redação confusa do caput do artigo 5º, que menciona como requisito objetivo a condenação por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos, é certo que, uma vez preenchido esse requisito, a apenado precisa preencher também o requisito do artigo 11, que exige a unificação das penas "para fins do disposto neste Decreto". V. No caso dos autos, como bem observou o voto condutor, o agravante possui várias condenações transitadas em julgado, sendo que na data de 25 de dezembro de 2022 as penas unificadas somavam 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias. Logo, consideradas as penas abstratas de todas essas condenações, o agravante não preenche o requisito do artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
. VI. Recurso conhecido e não provido, com o parecer. (TJMS; EI-ENul 1601169-43.2023.8.12.0000/50000; Campo Grande; Segunda Seção Criminal; Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 23/05/2023; Pág. 84).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. RECURSO DA DEFESA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS À CONCESSÃO DA BENESSE. PRETENDIDA A CONSIDERAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS SEPARADAMENTE SOMENTE QUANTO AOS CRIMES TIDOS POR NÃO IMPEDITIVOS. IMPROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES EM DESFAVOR DO REEDUCANDO. UNIFICAÇÃO/SOMA DAS PENAS. NECESSIDADE DE CUMPRIR A PENA REFERENTE AOS CRIMES CONSIDERADOS IMPEDITIVOS NA INTEGRALIDADE ATÉ A DATA LIMITE PREVISTA. NÃO SATISFEITO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022 preceitua que, para a concessão do indulto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, e no parágrafo único veda a concessão da benesse ao crime considerado não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, conforme previsto no artigo 7º do Decreto. Não há como conceder o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 por não preencher o requisito objetivo temporal exigido, notadamente porque até a data limite prevista no Decreto (25.12.2022), o reeducando não tinha cumprido, na integralidade, a pena relativa aos crimes considerados impeditivos, não podendo considerar separadamente as ações penais referentes aos crimes não impeditivos, desprezando as demais condenações
. (TJMT; AgExPen 1007970-51.2023.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg 23/05/2023; DJMT 26/05/2023).

Entendimento que também é acompanhado por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO - DECRETO 11.302/2022, ART. 11, § ÚNICO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA - BENEFÍCIO INDEVIDO – AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. 2) A jurisprudência vem entendendo que há vedação à concessão do indulto quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida. Na hipótese, a agravante ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 157, caput, do CPB, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5009201-29.2023.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/10/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso II, que é vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime praticado com violência e grave ameaça. 2. Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022)
3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5006044-48.2023.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2023).

Portanto, não tendo o reeducando cumprido os requisitos estabelecidos no decreto presidencial, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)